Tribunal: TJES
Processo: 5002605-54.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002605-54.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: SOLANJA VENTURA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCOMPETENCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA.

1. Trata-se de ação ajuizada por SOLANJA VENTURA (ora Recorrida) em face de MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Recorrentes), aduzindo a requerente ser portadora de "doença pulmonar intersticial crônica fibrosante secundária à doença reumatológica de base (esclerose sistêmica)" e necessitar do medicamento "esilato de nintedanibe". Argumenta que a solicitação para fornecimento gratuito da medicação foi indeferida pelo Estado do Espírito Santo, apesar de ser imprescindível para o seu tratamento. Busca, assim, o fornecimento contínuo e gratuito do referido medicamento pelos requeridos.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha forneçam à autora o medicamento "esilato de nintedanibe" enquanto houver necessidade. Para o caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 31.151,52 anuais. A requerente pugna pela manutenção do julgado.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15321528), a parte Ré, MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que não houve pedido administrativo prévio para o fornecimento do medicamento e incompetência em razão do valor da causa devido ao valor do alto custo do medicamento. No mérito, pugna pela reforma da sentença, pois o município não seria responsável pelo fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS. Em contrarrazões (ID nº 15480749), a recorrida rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federados e que houve a recusa administrativa para fornecimento do fármaco, estando presentes todas as condições para a procedência da ação.

4. Assim, a pretensão autoral recai sobre o fornecimento de medicamentos de obrigação de trato sucessivo com nítido conteúdo econômico, devendo o valor da causa observar o disposto no art. 292, § 2º do CPC e art. 2º § 2º da lei 12.153.2009, que estabelece o valor das prestações vincendas por prazo indeterminado, em uma prestação anual. Na presente hipótese dos autos, quer seja pelo valor aproximado do medicamento estipulado na sentença originária, R$ 11.000,00 (onze mil reais), quer seja pelo valor apurado pelo recorrente em site de pesquisa de internet, 17.410,02, (dezessete mil quatrocentos e dez reais e dois centavos), por caixa, e a necessidade da recorrida de uso de duas caixas por mês, conforme prescrição médica, restou ultrapassado o valor de alçada de 60 salários mínimos referente a uma prestação anual, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos estabelece a competência absoluta e é matéria de ordem pública sendo imperioso a declaração de incompetência deste juízo. Nesse sentido, o valor da causa há de ser alterado para montante que implica na inviabilidade de prosseguimento da ação em sede de Juizados Especiais de fazenda pública, concluindo-se pela anulação da sentença.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença recorrida considerando a inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)